Tribunal: TJDFT
Processo: 0737334-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CONVERSÃO DE ALIMENTOS. PARCELAS IN NATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir o melhor interesse da criança.
2. O pedido de conversão de alimentos para parcelas integralmente in natura deve se basear em amplo lastro probatório, devidamente comprovada a necessidade, observado o princípio do melhor interesse do menor.
3. Recurso não provido.